Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728871-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, RONIVALDO ARAUJO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em que foi indeferida a medida de urgência, pela qual pretendia a anulação de questões de prova em concurso público. Em apertada síntese, o agravante alega que se inscreveu no concurso público para o cargo de escriturário (agente comercial) do Banco do Brasil, composto por 04 etapas – prova objetiva, redação, aferição de veracidade de autodeclaração e perícia médica. Aduz que as questões de no 16, 30, 36 e 40, da prova tipo “A”, contêm erros grosseiros e cobrança de conteúdo fora do edital, o que lhe impossibilitou de acertá-las e, por conseguinte, alcançar a pontuação necessária para participar da etapa subsequente do certame. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuída de maneira provisória ao agravante a pontuação decorrente da anulação das questões supracitadas e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. De início, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. Veja-se: 1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) No caso em exame, o agravante aduz que as questões de no 16 e 30 abordaram assuntos não previstos no edital do concurso. Quanto à primeira, a uma análise perfunctória, a banca exigiu conhecimentos de matemática, especificamente de “lógica proposicional”, que consta do edital. Em relação à segunda, o conteúdo cobrado também se mostra condizente com a previsão editalícia. O agravante aponta ainda erro grosseiro nas questões de no 36 e 40. De pronto, percebe-se que a primeira delas exigiu do candidato, além de conhecimentos bancários específicos, o exercício de interpretação de texto, o que, em tese, afasta a hipótese de erro grosseiro. A outra, conquanto o agravante alegue que a resposta se baseou em legislação revogada, é possível que o fundamento encontre guarida em outro arcabouço jurídico. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não é possível vislumbrar ilegalidade nas questões do concurso e, por conseguinte, a probabilidade do direito. Faz-se necessário aguardar a instrução do processo, com produção de provas respaldas no contraditório e na ampla defesa. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J